Tribunal: STF
Processo: ARE 1493704
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Francisca Matias de Campos Leite e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado:  



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – COISA JULGADA MATERIAL – DECADÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEITADAS – MÉRITO – INCORPORAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA – IMPOSSIBILIDADE – LEIS MUNICIPAIS EM AFRONTA COM OS ARTIGOS 37, INCISO XIV, E 40, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 140, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. 1. Os apelantes são submetidos a regime jurídico administrativo especial, motivo pelo qual não há se falar em competência da justiça trabalhista, sendo certo que inexiste discussão, nos autos, de vínculo celetista. 2. As questões incidentais (declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum – modelo difuso) decididas em outro processo, não têm o condão de gerar a formação de coisa julgada material, por força do art. 496 do Código de Processo Civil. 3. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. 4. Não há óbice ao ajuizamento de ação civil pública fundada na inconstitucionalidade de lei, desde que a declaração de incompatibilidade com o texto constitucional seja causa de pedir, fundamento ou mera questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público. 5. A incorporação da função gratificada é vedada pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal e pelo julgamento com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 563708 - Tema 24), sob pena de gerar o “efeito cascata”. 6. Recursos desprovidos. Sentença mantida. ”.  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, 37, XIV, e 97 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: Temas 24 e 856 da repercussão geral e Súmulas nº 284, 282 e 356/STF. 



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, os fundamentos referentes às Súmulas nº 284, 282 e 356/STF, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente